Tribunal: TJMT
Processo: 0000097-22.2002.8.11.0107
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
0000097-22.2002.8.11.0107

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[PERDAS E DANOS]

RELATORA:
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:
[DES
A
. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES.
SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS E
DES.
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
]

Parte(s):

[FRANCISCA DOS REIS GOLDANI - CPF: 380.913.050-87 (APELADO), MAURO LAURO GOLDANI - CPF: 191.147.450-20 (APELANTE), ESPOLIO DE CARLOS ANTONIO NOGUEIRA - REPRESENTADO POR CARLOS ANTONIO NOGUEIRA JUNIOR (APELANTE), ESPÓLIO DE ROBERTO ZAMPIERI registrado(a) civilmente como ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), MAURO LAURO GOLDANI (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR JOSE GOLDANI (TERCEIRO INTERESSADO), CATIA REGINA SGOLDANI SARMENTO (APELADO), ALEXANDRE JOSE GOLDANI (APELADO), CLAUDIA ELISA GOLDANI (APELADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR - CPF: 778.791.201-49 (ADVOGADO), HUDSON CESAR MELO FARIA - CPF: 535.910.031-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO – INTERDITO PROIBITÓRIO – PRELIMINARES – NULIDADE DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ – INOCORRÊNCIA – MAGISTRADO CONVOCADO PARA ASSIMIR OUTRA JURISDIÇÃO – INCORRETA VALORAÇÃO DAS PROVAS –DESCABIMENTO – SENTENÇA MOTIVADA E FUNDAMENTADA – AGRAVO RETIDO – CONTRADITA DE TESTEMUNHAS E ACAREAÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO – REQUISITOS PARA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo a produção de prova oral em audiência, o magistrado que a presidiu fica vinculado, devendo sentenciar o feito, salvo nas hipóteses previstas no art. 132 do CPC/73.

O princípio do livre convencimento motivado dá ao juiz a faculdade de valorar as provas segundo sua convicção, independente da natureza delas. O que provoca a nulidade da decisão é a falta de fundamentação, e não a fundamentação deficiente ou equivocada.

Ademais, referido princípio dá ao juiz a faculdade de dispensar as provas que julgar inúteis, desnecessárias ou protelatórias, a exemplo da acareação entre testemunhas. Quanto à contradita de testemunha, somente tem vez nos casos previstos no §1º do art. 414 do CPC/73.

Não demonstrado o cumprimento dos requisitos do art. 567 do CPC/15, notadamente o efetivo exercício da posse sobre a área litigiosa, o desprovimento da Ação de Interdito Proibitório é
medida
que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo ESPÓLIO DE CARLOS ANTONIO NOGUEIRA, representado por CARLOS ANTONIO NOGUEIRA JUNIOR, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã que julgou procedente a Ação de Interdito Proibitório n. 91/2005, a fim de manter os Autores/Apelados CATIA REGINA GOLDANI SARMENTO e OUTROS na posse das áreas descritas na inicial (lotes n. 29, 29-A e 30, do Núcleo Colonial CAPEM, localizados no Município de Nova Ubiratã).

Em suas razões, aduz, preliminarmente, nulidade da sentença por afronta ao princípio da identidade física do juiz, bem como pela não valoração de toda a prova dos autos.

No mérito, afirma que não restaram preenchidos os requisitos para a tutela possessória, uma vez que o conjunto probatório demonstra que os “
apelados jamais exerceram posse sobre a área em litígio, são detentores apenas de domínio/títulos sobre os lotes 29, 29 A e 30, os quais estão sob a tutela do apelante desde 1975, se mostrando um nítido caso de deslocamento de títulos
”, sendo inaceitável a procedência da ação calcada “
exclusivamente em prova testemunhal cuja interpretação foi nitidamente equivocada
”.

Requer a procedência do recurso, com a reforma total da sentença e inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões pelo desprovimento, com reiteração do agravo retido interposto no bojo dos autos (Ids. 191024466, p. 24 a 191024467, p. 9).

O apelo foi julgado e desprovido por esta Câmara em sessão realizada em 17 de julho de 2023 (RAC 146604/2012 - Id. 191024469).

Entretanto, após a rejeição dos dois primeiros
aclaratórios
(ED 88860/2013 e 151848/2013), o acórdão foi desconstruído no julgamento dos terceiros Embargos de Declaração opostos pelo Espólio Recorrente (ED 24121/2014), nos termos do voto proferido pelo Des. Adilson
Polegato
de Freitas, que reconheceu omissão na apreciação das provas contidas nos autos.

Após o resultado do último julgamento a parte Apelada opôs
aclaratórios
(ED 18102/2015) visando sua reforma, os quais foram rejeitados, bem como Recurso Especial (46244/2015) e Recurso Extraordinário (46245/2015), igualmente rejeitados pelas Cortes Superiores.

Certificado o trânsito em julgado perante o Supremo Tribunal Federal em 20/09/2023, os autos foram remetidos à Comarca de origem que, por sua vez, em novembro de 2023, remeteu o feito para este Sodalício para novo julgamento do recurso de Apelação interposto.

Encaminhadas as partes para o Núcleo de Conciliação e Mediação desta Corte, não houve realização de acordo (Id. 205658175).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS: TATIANA VILLAR PRUDÊNCIO, OAB/MT 6203/O E JOSÉ FÁBIO MARQUES DIAS JÚNIOR, OAB/MT 6398/O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta pelo
ESPÓLIO DE CARLOS ANTONIO NOGUEIRA
, representado por
CARLOS ANTONIO NOGUEIRA JUNIOR
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã que julgou procedente a Ação de Interdito Proibitório n. 91/2005, a fim de manter os Autores/Apelados
CATIA REGINA GOLDANI SARMENTO e OUTROS
na posse das áreas descritas na inicial (lotes n. 29, 29-A e 30, do Núcleo Colonial CAPEM, localizados no Município de Nova Ubiratã).

O recurso já foi julgado e desprovido por esta Câmara em sessão realizada ainda em 17 de julho de 2023, em aresto que assim restou ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ - INOCORRÊNCIA - MAGISTRADO CONVOCADO PARA ASSIMIR OUTRA JURISDIÇÃO - INCORRETA VALORAÇÃO DAS PROVAS - DESCABIMENTO - SENTENÇA MOTIVADA E FUNDAMENTADA - AUSÊNCIA DE NULIDADE - PREFACIAL REJEITADA - AGRAVO RETIDO - CONTRADITA DE TESTEMUNHAS E ACAREAÇÃO - INSURGÊNCIA QUE NÃO PROSPERA - AGRAVO RETIDO IMPROVIDO - MÉRITO - POSSE COMPROVADA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONTIDOS NOS ARTIGOS 927 E 932 DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Havendo a produção de prova oral em audiência, o magistrado que a presidiu fica vinculado, devendo sentenciar o feito, salvo nas hipóteses previstas no art. 132 do CPC. O princípio do livre convencimento motivado dá ao juiz a faculdade de valorar as provas segundo sua convicção, independente da natureza delas. O que provoca a nulidade da decisão é a falta de fundamentação, e não a fundamentação deficiente ou equivocada. Ademais, referido princípio dá ao juiz a faculdade de dispensar as provas que julgar inúteis, desnecessárias ou protelatórias, a exemplo da acareação entre testemunhas. Quanto à contradita de testemunha, somente tem vez nos casos previstos no §1º do art. 414 do CPC. Tendo os autores se desincumbido do ônus de demonstrar inequivocamente a presença dos requisitos previstos nos artigos 927 e 932 do CPC, em especial, que efetivamente exercem posse sobre a área litigiosa, impõe-se, em corolário, conceder a proteção possessória por aqueles pleiteada na ação de interdito proibitório
.

O julgado, contudo, foi desconstruído em fevereiro de 2015, no julgamento dos terceiros Embargos de Declaração opostos pelo Espólio Recorrente (ED 24121/2014), nos termos do voto proferido pelo Des. Adilson
Polegato
de Freitas, que reconheceu omissão na apreciação das provas contidas nos autos.

Segue a ementa daquele acórdão:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO VOTO VISTA – ERRO DE FATO NA ANÁLISE DA PROVA DOS AUTOS – ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL - EFEITOS INFRINGENTES – RECURSO PROVIDO. “Admissível a oposição de embargos de declaração para corrigir patente erro de fato, quanto à prova carreada aos autos, que resulte em alteração da decisão, objetivando-se alcançar a plena efetividade do processo, como instrumento de aperfeiçoamento da prestação da tutela jurisdicional, até mesmo por economia e celeridade processuais, evitando-se que a parte tenha de ajuizar a demorada ação rescisória para se desfazer os efeitos do julgado”. (TJRS - Embargos de Declaração nº 70018010645,
Julgado
em 17.11.2010) Os Embargos de Declaração devem ser providos quando presentes os vícios previstos no art. 535 do CPC ou evidenciada ocorrência de erro de fato na análise da prova capaz de alterar o resultado do julgamento.

Em face de tal aresto a parte Apelada opôs
aclaratórios
, bem como Recurso Especial e Recurso Extraordinário

visando sua reforma, sem sucesso.

Certificado o trânsito em julgado perante o Supremo Tribunal Federal, os autos foram remetidos a este Sodalício para novo julgamento do recurso de Apelação.

Pois bem.

Como forma de evitar tautologia, reproduzo as razões do julgamento do apelo para o afastamento das preliminares de violação ao princípio da identidade física do juiz e de incorreta valoração das provas, bem como para a rejeição do Agravo Retido interposto contra decisão que versou sobre contraditas e acareação de testemunhas:

“
Conforme relatado, o Apelante sustenta que a sentença deve ser anulada por afronta ao princípio da identidade física do juiz, bem como por incorreta valoração das provas.

Assevera que a causa deveria ter sido julgada pelo Juiz Dr. Alexandre
Delicato

Pampado
, o qual presidiu a audiência de instrução e julgamento e tem profundo conhecimento sobre as provas produzidas.

A preliminar não merece ser acolhida.

É certo que o Juiz Dr. Alexandre
Delicato

Pampado
presidiu a audiência de instrução e julgamento e colheu prova oral, contudo, diante da Portaria nº. 462/2006 do Conselho da Magistratura, de 31/07/2006, houve designação do referido magistrado para jurisdicionar junto a 3ª Vara da Comarca de Juína (fl. 1352).

Diante de tal
convocação
, o caso em tela perfeitamente se amolda à exceção do art. 132 do CPC, pois no tocante ao princípio da identidade física do Juiz, nos casos de convocação, licença, promoção ou de outro motivo que impeça o juiz que tiver presidido a instrução de sentenciar o feito os autos passarão ao sucessor do magistrado.

Nesse sentido, vejamos
:

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - NULIDADE DA SENTENÇA - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ - PROVA ORAL COLHIDA EM AUDIÊNCIA - SENTENÇA PROFERIDA POR OUTRO JUIZ - ARTIGO 132 DO CPC - VIOLAÇÃO - OCORRÊNCIA - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO. Havendo a produção de prova oral em audiência, o magistrado que a presidiu fica vinculado, devendo sentenciar o feito,
salvo nas hipóteses previstas no art. 132 do CPC.
Mesmo que a audiência seja presidida por Juiz Auxiliar, a prolação de sentença por outro magistrado configura violação ao princípio da identidade física do Juiz.
(RAC nº. 29229/2008, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/06/2008, Data da publicação no DJE 11/07/2008).

Ademais, em que pese o Apelante afirme que não houve a devida valoração das provas coligidas aos autos, entendo que a r. sentença está amplamente motivada e fundamentada nas provas dos autos, ainda que contrariamente aos interesses do Recorrente.

Dessa forma, não há que se falar em nulidade da sentença, pois o que provoca a nulidade da decisão é a falta de fundamentação, e não a fundamentação deficiente ou equivocada.

Em outras palavras, a suposta existência de erro na valoração das provas dá ensejo à reforma da sentença, mas não à sua nulidade.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO - VALORAÇÃO DAS PROVAS - PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO - NULIDADE INOCORRENTE - RECURSO IMPROVIDO. O princípio do livre convencimento motivado dá ao juiz a faculdade de valorar as provas segundo sua convicção, independente da natureza delas. O que provoca a nulidade da decisão é a falta de fundamentação, e não a fundamentação deficiente ou equivocada. O erro na valoração das provas dá ensejo à reforma da sentença, e não à nulidade dela. (RAC nº 26985/1999, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 14/02/2000, Data da publicação no DJE 21/05/2000).

Diante disso,
rejeito a preliminar
de nulidade da sentença
.

(...)

Em contrarrazões (fls. 1486 a 1534), os autores/Apelados, ora Agravantes, pugnam pela análise do Agravo Retido interposto às fls. 1087 a 1093.

No referido Recurso, os autores se insurgem a respeito:

a)
Do indeferimento da contradita de Benedito Antônio Delfino, que, em perícia, teria assistido o ora Agravado, e assinado de próprio punho o documento de fls. 219 a 228,
sendo
portanto, pessoa interessada no julgamento da lide.

b)
Do indeferimento da acareação entre as testemunhas Adalberto Aparecido Fabrício e seu pai Alberto Fabrício, que teriam divergido em seus depoimentos.

c)
Da contradita de Ireno
Bottega
, acolhida pelo juiz, o qual entendeu ser pessoa diretamente interessada no deslinde da causa, por figurar como sócio de Isidro
Setter
na aquisição da área litigiosa.

O Recurso não comporta provimento.

Quanto ao
indeferimento da contradita de Benedito Antônio Delfino
, os próprios Recorrentes asseveram que a perícia da qual participaria o senhor Benedito acabou
nem
ocorrendo, porque o requerido não depositou os honorários do Perito. Portanto, não há que se falar em assistência, e consequentemente, em interesse de Benedito Antônio Delfino no feito.

Ademais, quanto ao documento de fls. 219 a 228, assinado por Benedito Antônio Delfino, vê-se que se trata de laudo em que figurou como assistente técnico nos autos da Reintegração de Posse nº. 975/98, diversos dos ora analisados.

Por outro lado, no que tange à
acareação entre as testemunhas Adalberto Aparecido Fabrício e Alberto Fabrício
, entendeu o juiz que não teria valia alguma para a elucidação dos fatos, diante das demais provas existentes nos autos.

Ora, sabe-se que o princípio do livre convencimento motivado dá ao juiz a faculdade de valorar as provas segundo sua convicção, e dispensar aquelas que julgar desnecessárias ou protelatórias. In
casu
, diante dos vários outros testemunhos colhidos, torna-se desarrazoado o deferimento da pretendida acareação.

Por fim, os ora Agravantes se insurgem contra o
acolhimento da contradita de Ireno
Bottega
,
aduzindo não ser pessoa diretamente interessada no deslinde da causa.

Todavia, Ireno
Bottega
é sócio de Isidro
Setter
na aquisição da área litigiosa, sendo que este segundo é parte autora na Ação de Interdito Proibitório nº. 92/2005 movida também contra o ora Agravado, ainda pendente de Recurso.

Portanto, é evidente o interesse de Ireno
Bottega
, motivo pelo qual está correta a decisão do juiz que acolheu a contradita.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Retido.

É como voto
.”

Feitas tais considerações, o julgamento do recurso de Apelação foi anulado, pois, nos termos do voto Relator proferido nos
aclaratórios
n. 24121/2014, “
Não houve manifestação sobre as provas produzidas pelo embargante. Quais sejam: os croquis e mapas da área objeto do litígio (fls.229/234, 237, 239 e 1106/1120); a prova pericial realizada em outro feito envolvendo a área litigiosa (fls. 1714/1769)
”, capazes de alterar o resultado do veredito.

E, de fato, reanalisando os autos à luz dos citados elementos de prova, entendo por bem alterar meu posicionamento anteriormente manifestado.

Explico.

É cediço que posse não se confunde com propriedade, razão pela qual defende o Espólio Apelante que, a despeito da parte contrária ter comprovado o domínio dos lotes 29, 29-A e 30, não comprovou sobre eles a posse, tendo locado
esta
em local diverso daquele, em verdadeiro caso de deslocamento de títulos.

Ao negar provimento ao apelo, ponderei que as fotografias e depoimento das testemunhas arroladas pela parte Autora/Apelada, demonstram a posse antiga por parte dela.

Ocorre que o depoimento das citadas testemunhas, indicativos de que a posse da Apelada teria se iniciado no final de década de 80, mais precisamente em 1989, a partir de quando teria começado a implantar benfeitorias na área, como a construção de uma casa e desenvolvimento da agricultura, não se sustenta frente às imagens de satélite elencadas no Ids. 191024455, p. 65 a 191024457, p. 4, correspondentes ao período de agosto de 1989 a abril de 2003, que indicam a inexistência de benfeitorias, formação de pastagens,
lavoura, etc.
na área
sub judice
, corroborando as alegações constantes no apelo no sentido de que “
Se estas benfeitorias foram feitas pelos apelados, foi na área onde acreditavam estar localizados seus lotes, a qual certamente é bem longe da área de posse do apelante
”.

Em verdade, tais imagens demonstram que, apenas a partir de meados de 2002, nota-se a abertura de picadas e remoção da vegetação, época em que, justamente, a parte Apelante compareceu à Delegacia de Polícia para noticiar a invasão de suas terras.

Aliás, a liminar possessória inicialmente deferida em favor da Autora/Apelada, foi revogada pelo julgador singular que, revendo a matéria, entendeu que ela não demonstrou posse sobre a área em disputa, em decisão confirmada por este Sodalício no julgamento do Agravo de Instrumento n. 35640/2002, que assim restou ementado (Id. 191024450, p. 9):

INTERDITO PROIBITÓRIO – POSSE – PROVA INEXISTENTE – AMEAÇA NÃO CONFIGURADA – PRETENDIDO QUESTIONAMENTO DE DOMÍNIO – IMPROPRIEDADE – LIMINAR REVOGADA – ADMISSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME. Nos interditos possessórios cabe ao autor provar sua posse, sem o que não há que se falar em ameaça de turbação ou esbulho
.

Inclusive, consta no voto condutor que parte Recorrida, além de não exercer posse sobre a área em litígio, ainda estaria “
degradando-a de forma predatória e manifestamente ilegal, extraindo madeira e promovendo queimadas, atos incompatíveis com aqueles narrados na exordial possessória
”.

Deveras, somente após o Recorrente ser reintegrado na posse da área, após a revogação da referida liminar é que, em certificação da situação do imóvel, fora constatada a presença de uma pequena casa,
recém construída
.

Outrossim, anota-se que o Apelante localizou pedido de aprovação de projeto florestal dentro dos lotes 29, 29-A e 30 formulado por Valdir José
Goldani
perante o IBAMA, apresentando o croqui para localizar a área de sua posse.

Contudo, como sempre defendido pelo Recorrente ao longo dos autos, o caminho para se chegar até a área litigiosa é diverso daquele indicado no croqui.

Com efeito, este indica que é necessário deixar a rodovia MT-242 2 km antes da cidade de Nova Ubiratã, ao passo que, como indicado pelo Apelante, o acesso à área
sub judice
ocorre 8 km após a cidade de Nova Ubiratã, indicativo que a Recorrida indica sua área em local diverso do título de domínio.

Para além disso, necessário frisar que a área
sub judice
foi periciada na Ação de Reintegração de Posse n. 975/98, ajuizada pelo ora Apelante contra Jair
Pessine
(Ids. 191024471, p. 3/57).

Como se observa do respectivo laudo, instruído com fotos, após vistoria
in loco
, concluiu o perito pela posse de longa data do Recorrente sobre a Fazenda Araçatuba, sendo esta composta por diversos lotes, dentre eles os de número 29, 29-A e 30, objeto dos autos.

A despeito de a Apelada ter alegado que não participou de tal perícia, fato é que teve o respectivo laudo foi colacionado nestes autos e sobre ele teve oportunidade de se manifestar e impugnar, como de fato fez.

Do mesmo modo, embora indique que os lotes 29, 29-A e 30 não foram objeto daquela ação, observa-se pela perícia em questão que eles integram a Fazenda Araçatuba, cuja posse pretende o Recorrente defender nesta demanda.

Destarte, reanalisando analisando detidamente os autos, e revendo meu posicionamento anterior, entendo que o conjunto probatório convergiu, com maior propriedade, em favor parte Apelante, afastando a proteção possessória invocada pela Autora/Apelada.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – OITIVA DAS TESTEMUNHAS DO AUTOR – ALEGAÇÃO DE FALHAS NO SISTEMA OPERACIONAL – NÃO COMPROVAÇÃO – INCAPACIDADE TÉCNICA QUE NÃO PODE SER OPOSTA CONTRA O REGULAR TRÂMITE DO PROCESSO – MÉRITO – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS QUE ENSEJAM A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO POSSESSÓRIO FORMULADO PELO AUTOR – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONCLUIU PELA EXISTÊNCIA DE POSSE PELA REQUERIDA OBJETO DE REGULARIZAÇÃO JUNTO AO INTERMAT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Audiência de instrução e julgamento realizada na modalidade virtual com a presença dos requeridos, testemunhas e respectivos advogados, é circunstância fática que evidencia que eventuais problemas de inabilidade técnica do advogado do autor, não constituem motivos para repetição de atos processuais que acabam por prolongar indevidamente o trâmite processual, máxime porque os equipamentos devem ser adequados e testados antes de sua utilização. A ação de interdito proibitório destina-se à proteção preventiva da posse que se acha na iminência, ou sob ameaça, de ser molestada. Inteligência do art. 567 do CPC. Inexistência, no caso concreto, de qualquer tipo de ameaça à posse do autor apelante. Se não demonstrado o cumprimento dos requisitos do artigo 567 do CPC, mantém-se a sentença que julgou improcedente a ação de interdito proibitório. (N.U 1001400-81.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2023,
Publicado
no DJE 16/11/2023)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença, julgando improcedente o pleito autora, com a consequente inversão do ônus de sucumbência.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2º VOGAL - CONVOCADO):

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1º VOGAL - CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 04 DE SETEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2º VOGAL - CONVOCADO):

Na qualidade de vogal pedi vista dos autos.

Recurso de Apelação interposto pelo
ESPÓLIO DE CARLOS ANTÔNIO NOGUEIRA
, representado por
CARLOS ANTÔNIO NOGUEIRA JÚNIOR
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã que julgou procedente a Ação de Interdito Proibitório n. 91/2005, a fim de manter os Autores/Apelados
CATIA REGINA GOLDANI SARMENTO e OUTROS
na posse das áreas descritas na inicial (lotes n. 29, 29-A e 30, do Núcleo Colonial CAPEM, localizados no Município de Nova Ubiratã).

VOTO VISTA.

Após analisar os autos, acompanho o voto da eminente relatora.

Pois bem.

Verifico nos autos que a parte recorrida/autora alega possuir a posse da área em litígio desde o ano de 1989.

Todavia, as imagens de satélite trazidas aos autos (Ids. 191024455 (pág. 65) e seguintes) comprovam que no período de 1989 até abril de 2003 não há benfeitoria na área, inexistindo ainda indicação de formação de pastagens e lavouras.

Observo, ainda, nas imagens que somente em 2002 se torna possível identificar a abertura de picadas e remoção da vegetação (Id. 191024456 pág. 17 e seguintes).

Assim, da mesma forma que a relatora, entendo que as provas dos autos não indicam a posse da parte apelada/autora, o que afasta a proteção possessória pretendida.

Com essas considerações acompanho o voto da relatora.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1º VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024